Tribunal: TJES
Processo: 5000308-41.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-41.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LOPES GAVA
RECORRIDO: ANALIA RIBEIRO SANTANA DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000308-41.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LOPES GAVA

RECORRIDO: ANALIA RIBEIRO SANTANA DE SOUSA, CLEIDE MARIA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO QUE VISA IMPUGNAR SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO NO PRESENTE FEITO QUE SE AFIGURA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada MARIA DAS GRAÇAS que tem como objeto a sentença proferida nos autos do processo nº 0000971-26.2016.8.08.0066. Sem contrarrazões pela Exequente, ora Recorrida.

(2). Conforme se observa do recurso manejado pela Recorrente, nota-se que se pretende a impugnação da sentença proferida em outros autos (nº 0000971-26.2016.8.08.0066), de modo que absolutamente inadequada a sua interposição nos presentes autos.

(3). Em que pese a afirmação de que a interposição neste feito se deu por conta da ausência de digitalização do processo pertinente, evidente que tal situação deve ser resolvida junto ao Juízo de origem a fim de possibilitar a correta tramitação do feito nos autos originais, não constituindo tal circunstância como justificativa hábil a permitir o processamento de impugnação estranha ao presente processo nestes autos.

(4). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, por ausência de pressupostos de admissibilidade, quais sejam, o cabimento e a regularidade formal.

(5). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)